Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600353-12.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE DE PAULO DE LIMA
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE DE PAULO DE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600353-12.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 04/11/2020
Processo referência: 0600353-12.2020.6.16.0171
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600353-12.2020.6.16.0171, (DRAP - 0600340-13.2020.6.16.0171), que indeferiu o pedido de registro
de candidatura José de Paulo de Lima, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB), no Município de Almirante Tamandaré nas Eleições 2020.
(indeferimento de registro de candidatura coletivo de José de Paulo de Lima, para concorrer ao
cargo de Vereador, pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), sob o número 14333, no Município de
Almirante Tamandaré, pois no caso em questão, a parte requerente foi intimada para regularizar a
documentação acostada nos autos, contudo, conforme se afere das informações prestadas pelo
cartório eleitoral não foi comprovada a filiação partidária pela requerente. Quanto a comprovação
de filiação partidária tanto a Súmula n. 20 quanto o art. 28, §1º da Resolução n. 23.609/2019, ambos
do Tribunal Superior Eleitoral, possibilitam a sua comprovação por prova documental quando
inexistente tal informação no sistema da Justiça Eleitoral, não sendo considerado, contudo, válida
a apresentação de documento produzido unilateralmente para atendimento de tal requisito. No
caso dos autos, a parte interessada não possui filiação ao partido pelo qual pretende concorrer às
Eleições 2020, ou a qualquer outro, conforme atesta a certidão de ID. 20350387. Além disso, em que
pese a possibilidade de fazer referida comprovação documentalmente, a parte interessada
apresentou ata de reunião do partido, não produzindo prova necessária à demonstração de sua
filiação ao PTB, inexistindo, portanto, o preenchimento do requisito indicado no art. 28 da
Resolução n. 23.609/2019, na medida em que o documento unilateral apresentado não é suficiente
para comprovar a filiação partidária). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE DE PAULO DE LIMA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
SHADEA EL KOUBA GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

21469
966
30/11/2020 14:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.476
RECURSO ELEITORAL 0600353-12.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: JOSE DE PAULO DE LIMA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0050784
ADVOGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DO
PARTIDO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA
DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A FILIAÇÃO NO PRAZO.
RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A prova de filiação partidária daquele
cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº
9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
fé pública.”.
2. Tratando-se de erro a inclusão oficial de candidato na lista de filiados,
ainda que não corrigida pelo partido interessado no momento oportuno, não
é admissível penalizá-lo com o impedimento do exercício de seus direitos
políticos passivos.
3. Recurso provido para deferir o requerimento de registro de candidatura.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 21469966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014045120500000020820342
Número do documento: 20113014045120500000020820342

Curitiba, 27/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSE PAULO DE LIMA,
candidato não eleito, contra decisão que indeferiu o registro de candidatura do
recorrente ao cargo de vereador do município de Almirante Tamandaré, em razão da
ausência de filiação partidária válida junto ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
Em suas razões (id. 17119866), o recorrente junta com o presente recurso
os documentos a respeito dos fatos alegados. Sustenta, em síntese, que teve seu
registro impugnado em razão da ausência de filiação junto do partido do qual está
pleiteando a vereança (Partido Trabalhista Brasileiro – PTB), constando filiação também
ao Partido Social Liberal – PSL.
Advoga que “desconhecia a dupla filiação (e o consequente cancelamento
da filiação junto ao PTB) (...) declara-se aqui neste petitório que a vontade do filiado é
estar filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)”. Ao final, requer o conhecimento e
provimento do recurso, com o objetivo de se reformar integralmente a r. sentença para
deferir o seu pedido de registro de candidatura.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não
conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do interessa recursal (id.
20432616).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Por primeiro, cabe analisar as questões relativas à perda superveniente do
objeto aventada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral por se tratar de causa que
pode implicar a extinção do processo.
Sobre o tema, o
sustenta que o pretenso candidato não foi eleito e
Parquet
que o seu partido não conquistou vagas na Câmara Municipal, motivo pelo qual o
recorrente não seria Vereador suplente nem eleito para ter interesse no deferimento de
seu registro.
Sem razão.
Num. 21469966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014045120500000020820342
Número do documento: 20113014045120500000020820342

Os votos válidos destinados para o pretenso candidato são considerados
para efeito do cálculo do Quociente Eleitoral e, eventualmente, podem implicar a
modificação na totalização dos votos, mormente em Municípios de pequeno porte, em
que poucos votos podem alterar quem será efetivamente eleito.
Desse modo, rejeita-se a preliminar arguida e, de plano, passa-se a análise
do mérito recursal.
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às
possíveis formas de se comprovar a filiação partidária de candidato em sede de pedido
de registro de candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:
Art. 14.
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;

A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei nº. 9.504/97,
:
in verbis
Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.

A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º
9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:
Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
Num. 21469966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014045120500000020820342
Número do documento: 20113014045120500000020820342

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Na ausência desse registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.” (Súmula nº. 20 TSE).
Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
n o t i c i a d o
n o
s i t e
d a
r e f e r i d a
c o r t e
(http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candida
No caso em tela, o registro de candidatura do recorrente foi indeferido pelo
juízo
em razão de ausência de condição de elegibilidade – filiação partidária (art.
a quo
14, § 3º, V, da Constituição Federal) válida e tempestiva ao Partido Trabalhista
Brasileiro, órgão pelo qual pretende concorrer às eleições municipais.
Conforme pontuado na sentença (id. 17119216): “No caso dos autos, a
parte interessada não possui filiação ao partido pelo qual pretende concorrer às
Eleições 2020, ou a qualquer outro, conforme atesta a certidão de ID. 20350387.”
Na espécie, o recorrente afirma que “conforme ficha de filiação (...) se filiou
ao PTB em 04 de abril de 2020 (...). Contudo, por conta de um equívoco na filiação do
PSL, o Recorrente foi filiado simultaneamente no PTB e no PSL”, apresentando, em
sede recursal, declaração do Presidente do PSL informando erro na filiação e
“declarando o não interesse do Embargante no PSL”.
Outrossim, sustenta que a condição de filiado ao Partido Trabalhista
Brasileiro estaria suficientemente demonstrada nos autos pelos seguintes documentos:
ficha de filiação no PTB (id. 17118766),
da tela do sistema filia com a relação
print
interna dos filiados do PTB datada de 15/04/2020 (id. 17118816), ata da reunião
extraordinária do PTB para “aprovação e homologação de novas filiações” (id.
17118966) e declaração do Partido Social Liberal de Almirante Tamandaré/PR (id.
17119616).
Com razão o recorrente.
Num. 21469966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014045120500000020820342
Número do documento: 20113014045120500000020820342

É incontroverso que no caso dos autos trata-se de registros concomitantes,
com idênticas datas de filiações partidárias.
Anoto não existir óbice ao conhecimento do documento apresentado neste
momento processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência
que os documentos que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados
enquanto não esgotada a instancia ordinária vez que “a juntada tardia de documento,
nos processos de registro de candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto
não esgotada a instancia ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao
processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das
(TSE. Recurso Especial Eleitoral, nº
formas da razoabilidade e da proporcionalidade.”
13781, Acórdão, Relator (a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação;
PSESS – Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).
Assim, do conjunto dos documentos trazidos com as razões recursais,
entendo que a declaração de equívoco no lançamento do nome do candidato como
filiado ao PSL de Almirante Tamandaré, somada a cópia da ficha de filiação do
recorrente ao PTB, bem como cópia da lista interna tempestiva do PTB comprova, o
ingresso do recorrente nos quadros do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO na data
da inserção dos dados no sistema interno – 04/04/2020, no particular. Bem como
justifica o cancelamento das duas filiações na condição
(PTB e PSL) vez que
sub judice
concomitantes, não se podendo aferir qual ocorreu por último.
Confira-se as imagens:
Num. 21469966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014045120500000020820342
Número do documento: 20113014045120500000020820342

Conforme já pontuado, certo é que a condição de elegibilidade relativa à
filiação partidária pode ser comprovada por outros documentos - o TSE editou súmula
que dispõe que “A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista
de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública” (Súmula nº. 20 TSE).
Assim, conforme declaração expressa do Presidente do Partido Social
Liberal de Almirante Tamandaré de ocorrência de erro na filiação do recorrente bem
como ausente “de interesse na manutenção de filiação do PSL”, esse abrandamento
trazido com a Súmula nº 20 do TSE é cabível vez que diante de prova idônea e
incontestável de que o vínculo partidário do recorrente com o PSL de Almirante
Tamandaré decorreu de “equívoco devido as filiações terem ocorrido no mesmo dia e
no mesmo espaço físico”.
Assim, tem-se que ambas as filiações foram canceladas em razão das
filiações concomitantes, sendo indevida uma delas, qual seja, a do partido PSL. Logo,
mister reconhecer que o recorrente possui filiação partidária com a antecedência
necessária ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.
Ainda, pelo que consta da certidão de id. 17119066, o recorrente preenche
a todas as condições de elegibilidade e, ainda, que não há nos autos qualquer notícia
de causa de inelegibilidade, é de deferir o seu pedido de registro de candidatura.
Destarte, concluir-se que o recorrente comprovou a sua filiação partidária
com a antecedência necessária, merecendo reforma a decisão que indeferiu o registro
de candidatura.

DISPOSITIVO
Num. 21469966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014045120500000020820342
Número do documento: 20113014045120500000020820342

Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento, para deferir o registro de candidatura de JOSÉ DE PAULO DE
LIMA, para as eleições 2020.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600353-12.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: JOSE DE PAULO DE
LIMA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI
ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, SHADEA EL KOUBA GOMES - PR0050784 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.
Num. 21469966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014045120500000020820342
Número do documento: 20113014045120500000020820342